Tribunal: TJDFT
Processo: 0705083-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705083-78.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A RECORRIDA: EVEC COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE GRANDE MONTA. ELETRONORTE. CÂMERA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE. MÉRITO. CULPA PELA RESOLUÇÃO. PARTE COMPRADORA. INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE GARANTIA. INADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO. ATUAÇÃO DE OFÍCIO DO ÓRGÃO JULGADOR. MULTA CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REDUÇÃO EQUITATIVA. CABÍVEL. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR RESTANTE DO CONTRATO. 1. O descumprimento de cláusulas contratuais, como a não apresentação de garantia no prazo avençado e o não pagamento do débito mensal ensejam a culpa exclusiva da compradora na rescisão contratual. 2. De fato, o verbete no. 176 do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça continua em vigência e a Corte tem entendimento firme no sentido de que é potestativa a cláusula que deixa ao arbítrio das instituições financeiras, ou associação de classe que as representa, o cálculo dos encargos cobrados nos contratos bancários. (REsp n. 1.781.959/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 20/2/2020.) 2.1 Todavia, no entendimento jurisprudencial hodierno da Corte Cidadã, inexiste ilegalidade no cálculo dos encargos financeiros pelo CDI (DI), desde que devidamente pactuado no contrato, devendo o abuso ser comprovado caso a caso. 2.2 O Certificado de Depósito Interbancário - CDI é definido pelo mercado, a partir de das oscilações econômico-financeiras, inexistindo ingerência de associações ou instituição bancária na sua definição. A utilização do CDI, portanto, per si, não é ilegal. 3. A abusividade de cláusula contratual é matéria de ordem pública, suscetível de análise de ofício pelo órgão julgador. 4. Cabível a aplicação de pena convencional nas hipóteses de descumprimento contratual. O ordenamento jurídico não permite, contudo, o enriquecimento ilícito e desarrazoado, em descompasso com o negócio jurídico realizado, como bem definido no art. 413 do Código Civil. 4.1. Em linhas gerais, a existência de autonomia privada na liberdade para contratar não exonera as partes da observância obrigatória aos valores introduzidos no Código Civil, notadamente os da eticidade e boa-fé. 5. Nos contratos de energia elétrica de grande monta, a energia é primeiramente fornecida pela Eletronorte, a qual é responsável pelo faturamento e cobrança no mês subsequente ao fornecimento, com registro no sistema da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE. 5.1 A resolução do contrato não ocasiona o perdimento da energia a ser fornecida pela Eletronorte. O produto pode ser renegociado no mercado de energia, de modo que há evidente minoração das perdas pela rescisão antecipada. 6. A fim de evitar o bis in idem e o enriquecimento sem causa da Eletronorte deve ser reduzida o valor da cláusula penal de 70% (setenta por cento) do contrato para 1% (um por cento) do valor restante da referida avença. 7. Recurso conhecido e não provido. Multa reduzida de ofício. A recorrente alega violação aos artigos 413, 421 e 421-A, todos do Código de Processo Civil, defendendo que a redução drástica da multa contratual de 70% (setenta por cento) para apenas 1% (um por cento) desvirtuou a sua finalidade, considerando tratar-se de setor elétrico. Aduz que, nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 413, 421 e 421-A, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Entretanto, embora privilegie o entendimento segundo o qual a Força Obrigatória dos Contratos deva prevalecer, entendo razoável modular o âmbito de incidência da multa, autorizado pelo próprio Código Civil, o qual estabelece o poder do juiz de reduzir a cláusula penal quando incompatível com o descumprimento contratual. (...) O percentual de 1% (um por cento) do valor restante do contrato é suficiente para minorar as perdas, uma vez que a aplicação de multa de 70% (setenta por cento) equivaleria, na prática, a todo o resto do contrato, como se a rescisão não tivesse ocorrido, sendo obviamente dissonante da função compensatória da cláusula penal, uma vez que ao final equivaleria à obrigação. Do mesmo modo, não é possível aplicar percentual sobre a integralidade do contrato, uma vez que parcela cumprida não enseja compensação por perda futura” (ID 63696753). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.075.840/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 13/12/2024). Por fim, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020